Tribunal: TJMT
Processo: 0051216-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0051216-69.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apelada : ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO
Número do Protocolo: 0051216-69.2015.8.11.0041
O presente recurso vem da mesma demanda que originou o RAI no 9.170/2016 de relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias (cf. Id. no 67497953 e 67497954).
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias em razão de ter, sob sua ilustre relatoria, o recurso acima citado.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria para fim de redistribuição para o competente relator.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator